Tribunal: TJES
Processo: 5006213-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006213-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GIANMARA NEVES MONTI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006213-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: GIANMARA NEVES MONTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
ajuizada por
GIANMARA NEVES MONTI
, deferiu a tutela de urgência para que a ora agravante custeie o procedimento de correção de mielomeningocele fetal, prescrito à autora, incluindo-se a cirurgia a ser realizada pela Prof. Dr. Antônio Fernandes Moron (CRM-SP 37904) e sua equipe, bem como os custos com internação e com medicamentos que se fizerem necessários junto ao Hospital e Maternidade Santa Joana, das consultas e a realização do parto com a equipe especialista indicada, sob pena de multa diária por descumprimento que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id 2922920), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) a agravada não preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) a decisão deve ser suspensa pois a agravada é beneficiária de plano de saúde de abrangência estadual, não justificando a continuidade do tratamento em hospital de alto custo em São Paulo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requereu o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso.

Conforme decisão id. 3175611, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006213-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: GIANMARA NEVES MONTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial do recurso)

Inicialmente vejo que uma das teses recursais é no sentido de que a agravada não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Entretanto, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil,
“d
eferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Já o artigo 101 do mesmo diploma, prescreve que “
contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
c
aberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CPC estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Nesse passo, a agravante deverá apresentar a impugnação à assistência judiciária gratuita em sua contestação a ser deduzida no processo originário, não sendo, portanto, cabível o recurso quanto a essa questão.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
COBRANÇA DE CDI. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cabimento do referido recurso apenas contra decisão de rejeição da benesse ou de sua revogação, sendo certo que, nos termos do art. 101, e do art. 1.015, V, do CPC/2015, somente contra a decisão que denega o benefício cabe agravo de instrumento, pois para impugnar o deferimento do benefício, a parte
ex
adversa deve adotar o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015. Não conhecimento parcial do recurso
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008842, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, especificadamente quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita deferida em favor da agravada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
ajuizada por
GIANMARA NEVES MONTI
, deferiu a tutela de urgência para que a ora agravante custeie o procedimento de correção de mielomeningocele fetal, prescrito à autora, incluindo-se a cirurgia a ser realizada pela Prof. Dr. Antônio Fernandes Moron (CRM-SP 37904) e sua equipe, bem como os custos com internação e com medicamentos que se fizerem necessários junto ao Hospital e Maternidade Santa Joana, das consultas e a realização do parto com a equipe especialista indicada, sob pena de multa diária por descumprimento que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id 2922920), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) a agravada não preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) a decisão deve ser suspensa pois a agravada é beneficiária de plano de saúde de abrangência estadual, não justificando a continuidade do tratamento em hospital de alto custo em São Paulo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requereu o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso.

Conforme decisão id. 3175611, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
proposta pela ora agravada em face da recorrente,

alegando, em apertada síntese, que é gestante e em um de seus exames de rotina foram detectadas alterações. Após realizada ultrassonografia morfológica, concluiu-se que o feto é portador de Mielomeningocele lombo-sacra e síndrome de Chiari II (CID 10 O35.0).

Foi recomendado pelo Dr. Antonio Fernandes Moron intervenção cirúrgica intrauterina a ser realizada urgentemente, tendo em vista o período gestacional em que se encontra, bem como, o evidente risco de danos irreparáveis ao feto.

Entretanto, após solicitação realizada perante a agravante, o tratamento foi negado sob o fundamento de que
“O procedimento cirúrgico solicitado, não está contemplado no Rol da ANS e código possível correspondente (30715377) não é autorizado no mesmo”
.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda pleiteando, liminarmente, pelo custeio imediato do procedimento de correção de mielomeningocele fetal, incluindo a cirurgia a ser realizada pelo Dr. Antonio Fernandes Moron (CRM-SP 37904) e sua equipe, bem como seu transporte e de seu acompanhante até São Paulo, os insumos, internação, custos com medicamentos e quaisquer outros que se fizerem necessários, junto ao Hospital e Maternidade Santa Joana, a hospedagem da requerente e de seu acompanhante na cidade de São Paulo pelo prazo determinado pelo Médico Assistente, bem como o custeio das consultas e a realização do parto com a equipe especialista indicada em anexo.

O juízo primevo, ao analisar a tutela de urgência vindicada, entendeu que como
“presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela no nos documentos juntados na inicial, comprovando a contratação do plano de saúde informado pela parte autora, conforme contrato apresentado à ID nº 15172898 e 15173399”.
Restando também comprovado o perigo de dano
“eis que trata-se de questão de saúde, sendo necessário procedimento cirúrgico de urgência, conforme laudo médico à ID n° 15172900, que se não realizados até a 26ª semana de gestação poderão acarretar em danos permanentes à formação e saúde do feto.”

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, ao compulsar o presente caderno processual, verifico que há relatório e laudo médico emitidos pelo Dr. Antonio Fernandes Moron – CRM 37904 satisfatoriamente fundamentados relatando a situação clínica da agravada, bem como recomendando que:

(...) A
pós alta hospitalar
deverá
permanecer em repouso domiciliar em São Paulo, na companhia de um adulto, e com uso de medicações específicas, em função do risco de prematuridade fetal, trabalho de parto prematuro e rotura prematura das membranas.

N
esse sentido, a Sra. Gianmara deverá ter acompanhamento semanal com consultar médicas, ultrassonografias (obstétrica e dopplerfluxometria) e outros exames que se fizerem necessário, até a realização do parto, que deverá ser cesariana no Hospital e Maternidade Santa Joana, sob meus cuidados médicos e do neurocirurgião Prof. Dr. Sergio Cavalheiro e equipe. (...)

Ora, o indeferimento do posterior acompanhamento médico revela uma indevida ingerência no tratamento da paciente, já que o médico que acompanha a agravada foi claro quanto ao risco fetal.

In casu,
o quadro clínico da gestante e do nascituro deve ser caracterizado como de emergência/urgência, razão pela qual,
a priori
, é obrigatória a cobertura do procedimento cirúrgico, a teor do que preconiza o art. 35-C, da lei 9.656/98:

“
Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I
–
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II
–
de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.

Ante o exposto, entendo que o MMº. magistrado
a quo
agiu com acerto ao determinar o custeio da internação e medicamentos que se fizerem necessários junto ao Hospital e Maternidade Santa Joana, das consultas e a realização do parto com a equipe especialista indicada. Do contrário, estar-se-ia admitindo uma prestação de serviço parcial, ou seja, uma cobertura “meia saúde”, o que, no meu entender, não deve prevalecer.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA FETAL A CÉU ABERTO PARA CORREÇÃO DE MIELOMENINGOCELE (ESPINHA BÍFIDA). FORA DO ROL DA ANS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA GRADAÇÃO DO ART. 85, §2º, CPC. OBSERVÂNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. CUSTEIO DO TRATAMENTO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. Comprovada a necessidade, e notadamente, a urgência do procedimento recomendado à autora e ao seu nascituro por seus médicos responsáveis, uma vez que a cirurgia somente poderia ser feita até a 26ª semana gestacional, e evidenciada a gravidade da doença que acomete o nascituro e suas consequências para o seu desenvolvimento, não apenas físicas, mas também intelectuais (e certamente emocionais), nesse contexto, não se pode conceber a negativa de cobertura de tratamento mais benéfico indicado ao quadro clínico pelos especialistas em medicina, ao argumento exclusivo de que tal procedimento ainda não faz parte da lista de procedimentos obrigatórios da ANS. 2 . Havendo expressa indicação médica e previsão de cobertura da patologia e dos procedimentos relacionados ao pré-natal, não cabe à ré excluir tratamentos necessários aos cuidados com a paciente, especialmente se considerado o avanço técnico diário dos tratamentos medicinais, em detrimento da burocrática atualização da relação do rol de procedimentos editado pela ANS. 3. Ademais, a operadora de saúde em nenhum momento afirmou que poderia realizar a cirurgia fetal em sua rede credenciada, mesmo que por técnica diversa da pretendida. Simplesmente, se negou a corrigir a malformação diagnosticada, seja sob a técnica perquirida, ou qualquer outra. 4. Na forma do art. 85, §2º, CPC: Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (¿). 5. Segundo orientação do c.STJ: Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). E mais: "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1º/10/2021). 6. Reforma da sentença para que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico da requerente, ou seja, sobre o valor da cobertura indevidamente negada (R$ 180.192,000). 7. Majoração dos honorários sucumbenciais nesta fase recursal, na forma do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 13% sobre o proveito econômico, considerando o desprovimento do apelo da requerida. 8. Recurso da ré desprovido. Recurso dos patronos da parte autora provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200077121, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFICIÁRIA, GESTANTE, QUE APRESENTA ALTERAÇÃO FETAL DENOMINADA "MIELOMENINGOCELE", COM INDICAÇÃO PARA REALIZAR CIRURGIA INTRAUTERINA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Solicitação médica posterior, para que a beneficiária realize o parto com a mesma equipe médica especializada, devido ao risco de agravamento do quadro clínico e óbito após o nascimento. Recusa de cobertura pelo plano de saúde. Necessidade da agravada em dar continuidade ao tratamento já iniciado. Situação emergencial caracterizada. Inteligência do art. 12, inciso V, alínea c c/c art. 35-c, I, da Lei nº 9.656/98. Preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 300, do ncpc. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0015435-27.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Lopes; Julg. 14/08/2022; DJPR 15/08/2022)

Destarte, tecidas tais considerações, tal como o juízo singular, me convenço acerca da presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em favor da parte requerente/agravada, restando demonstrada, ainda que nesta fase de rasa cognição, a necessidade de realização do procedimento, bem como a urgência em sua concretização.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso para, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual concedeu o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte autora Gianmara Neves Monti, bem como deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico custei
“o procedimento de correção de mielomeningocele fetal, prescrito à autora, incluindo-se a cirurgia a ser realizada pela Prof. Dr. Antonio Fernandes Moron (CRM-SP 37904) e sua equipe, bem como os custos com internação e com medicamentos que se fizerem necessários junto ao Hospital e Maternidade Santa Joana, das consultas e a realização do parto com a equipe especialista indicada, sob pena de multa diária por descumprimento que fixo em R$500,00 (quinhentos reais)”.

Iniciado o julgamento, o eminente relator
D
es.
Júlio César Costa
d
e Oliveira, não conheceu parcialmente do recurso, quanto à parte que se volta contra ao deferimento da gratuidade da justiça, por reputar incabível, e na parte admitida, negou provimento
ao agravo de instrumento, por reconhecer que os médicos atestaram que o quadro clínico da gestante e do seu feto (portador de Mielomeningocele lombo-sacra e síndrome de Chiari II) era de urgência, o que
atrairia
a cobertura obrigatória do procedimento cirúrgico
de “correção de mielomeningocele fetal”,
diante da indevida ingerência no tratamento médico indicado para a agravada, concluindo pelo acerto da decisão recorrida.

Pois bem. Pedi vista dos autos e, após analisá-los, entendo por acompanhar
o
eminente relator.

P
rimeiramente,
porque comungo com o mesmo entendimento do eminente relator quanto ao não cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que defere ou concede o benefício da gratuidade da justiça, conforme
já decidiu este TJES no sentido de que
“
O inciso V do artigo 1015 do CPC é categóri
co
ao prever como recorríveis através de agravo de instrumento as decisões de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Não se trata, portanto, de qualquer decisão que aborde o tema, mas apenas as proferidas em desfavor daquele que pleiteia o benefício.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035199007929, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

Além disso
,
levando em consideração a cognição sumária permitida em sede de agravo de instrumento, observei a existência de elementos que denotam que a médica da rede credenciada da agravante detectou a patologia e reconheceu tanto a urgência do quadro clínico da agravada como a necessidade da realização da cirurgia intra útero para correção do
mielomeningocele fetal
(
conforme id 15172900 – autos originários
)
.

D
e outro lado, ao menos em trato inicial, a agravante não demonstrou a existência de médico habilitado em sua rede credenciada para a realização do procedimento cirúrgico do qual a agravada necessitava.

Aliás, tanto o procedimento cirúrgico de correção mielomeningocele fetal como as consultas decorrentes e o parto, já foram realizados, de modo que a discussão acerca da responsabilidade financeira deverá ficar relegada ao mérito propriamente dito perante o processo originário.

Nesse contexto
,
a
companho integralmente a proposição do eminente relator
D
es.
Júlio César Costa
d
e Oliveira,
para
conhecer parcialmente
do recurso e, nesta parte,
negar provimento.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006213-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: GIANMARA NEVES MONTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PARTE DA

DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
NÃO CABIMENTO DO RECURSO – TUTELA DE URGÊNCIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE CORREÇÃO DE MIELOMENINGOCELE FETAL – INTERNAÇÃO – TRATAMENTO – MEDICAMENTOS – CONSULTAS – PARTO – IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCIAL – COBERTURA MEIA SAÚDE –
R
ECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DES
PROVIDO.

1
.

Em face da decisão que defere a assistência judiciária gratuita deve ser apresentada impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento apenas quando a gratuidade é indeferida ou acolhida a sua revogação. Inteligência dos artigos 101 e 1.015, V, do CPC.

2.
Há relatório e laudo médico satisfatoriamente fundamentados relatando a situação clínica da agravada.
“
(...) Após alta hospitalar deverá permanecer em repouso domiciliar em São Paulo, na companhia de um adulto, e com uso de medicações específicas, em função do risco de prematuridade fetal, trabalho de parto prematuro e rotura prematura das membranas. Nesse sentido, a Sra. Gianmara deverá ter acompanhamento semanal com consultar médicas, ultrassonografias (obstétrica e dopplerfluxometria) e outros exames que se fizerem necessário, até a realização do parto, que deverá ser cesariana no Hospital e Maternidade Santa Joana, sob meus cuidados médicos e do neurocirurgião Prof. Dr. Sergio Cavalheiro e equipe. (...)
”

3.
O indeferimento do posterior acompanhamento médico revela uma indevida ingerência no tratamento da paciente, já que o médico que acompanha a agravada foi claro quanto ao risco fetal. O quadro clínico da gestante e do nascituro deve ser caracterizado como de emergência/urgência, razão pela qual,
a priori
, é obrigatória a cobertura do procedimento cirúrgico, a teor do que preconiza o art. 35-C, da lei 9.656/98.

4.
O MMº. magistrado
a quo
agiu com acerto ao determinar o custeio da internação e medicamentos que se fizerem necessários junto ao Hospital e Maternidade Santa Joana, das consultas e a realização do parto com a equipe especialista indicada. Do contrário, estar-se-ia admitindo uma prestação de serviço parcial, ou seja, uma cobertura “meia saúde”, o que, ao menos em cognição sumária dos fatos, não deve prevalecer.

5
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.